Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Fazenda Pública. Atualização de débitos. Aplicação da taxa Selic. Efeito suspensivo. Prosseguimento da execução. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento interposto pelo parte executada .
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber sobre a necessidade de aguardar o trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que corroborou os cálculos da Contadoria, realizados com incidência da SELIC sobre o crédito consolidado como condição para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.
3. A suspensão do processo somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 313 e seguintes do CPC, as quais devem ser interpretadas restritivamente, por se tratar de medida excepcional que interrompe o regular andamento da marcha processual.
4. O Agravo de Instrumento contra o qual a parte executada se insurgiu contra a Decisão que corroborou os cálculos da Contadoria, cujo pedido de efeito suspensivo restou indeferido e que restou, no mérito, desprovido, afasta amparo legal à paralisação do feito.
5. A suspensão indevida compromete os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
---------------
Dispositivos legais relevantes: arts. 313 e seguintes do CPC.